Tribunal: TCU
Processo: 029.557/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Irregularidades na Licitação: 13/2022 - Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para prestação de serviços outsourcing de impressão para a Fortaleza de São José da Ilha das Cobras.

Inteiro teor:
Acórdão 487/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação formulada por empresa participante do Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 13/2022 lançado pelo Batalhão Naval da Marinha do Brasil com vistas à "contratação de empresa para a prestação de serviços de outsorcing de impressão para a Fortaleza de São José da Ilha das Cobras" (peça 1, p. 10); Considerando que, em resposta à diligência promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), a unidade jurisdicionada em epígrafe informou que a ata do sobredito certame e o contrato dele resultante foram assinados em 26/8 e em 24/10/2022, respectivamente, com a subsequente publicação no Diário Oficial da União do dia 27/10/2022, sendo de R$ 346.560,00 o valor anual contratado, ao passo que a segunda colocada no certame, autora desta Representação, ofertou como menor lance a quantia de R$ 395.016,00; Considerando ainda que, o objeto do certame em foco foi apontado pela unidade instrutiva como "essencial ao funcionamento das atividades da unidade jurisdicionada", que não estaria coberta por outro contrato semelhante que a permitisse interromper a contratação em curso e refazer a licitação; Considerando, por fim, que, à luz do manual elaborado pelo então denominado Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre boas práticas, orientações e vedações para a contratação de serviços de outsorcing de impressão (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/BoasPraticasorientacoesevedacoesparacontratacaodeServicosdeOutsourcingdeImpressaorev.1a.pdf), a AudContratações concluiu pela descaracterização de boa parte das supostas impropriedades inicialmente suscitadas nestes autos, sendo que a impropriedade remanescente, segundo análise da unidade instrutiva, justifica tão somente a cientificação da unidade jurisdicionada com vistas à não reincidência na falha; Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666, de 21/6/1993, combinado com o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e com o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, em conhecer da presente Representação para, no mérito, considera-la parcialmente procedente, indeferindo, contudo, o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela empresa representante, dada a ausência de pressupostos que justifiquem essa medida de exceção, e determinando o arquivamento dos presentes autos após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC- Processo 029.557/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Marinha (CNPJ 00.394.502/0104-50). 1.2. Órgão/Entidade: Batalhão Naval. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, cientificar o Batalhão Naval sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico SRP 13/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. as especificações dos equipamentos presentes no subitem 5.2 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 13/2022 se mostraram excessivas, levando-se em consideração as orientações presentes no manual sobre boas práticas, orientações e vedações para a contratação de serviços de outsorcing de impressão elaborado pela Secretaria de Tecnologia da Informação do então denominado Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em especial ao se exigir a frequência dos processadores, capacidades de memória RAM e tempo máximo para impressão da primeira página; 1.7.1.2. a aceitação do equipamento tipo 4 entregue pela empresa contratada (Xerox Versa C 7030), que possui velocidade de impressão de 30 PPM, contrariou o exigido no subitem 5.2 do Termo de Referência do Edital (40 PPM) e no sobredito manual de boas práticas, orientações e vedações para contratação de serviços de outsorcing de impressão; 1.7.2. com consonância com o § 1o do art. 169 do Regimento Interno do TCU, encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução de peça 21, ao Batalhão Naval da Marinha do Brasil e à empresa Ultramaq Máquinas e Serviço Ltda.; e 1.7.3. determinar à AudContratações que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.